Tribunal: TJDFT
Processo: 0759603-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a expedição e entrega de certificado de conclusão de ensino médio. Recurso do DF visando à improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Emissão de certificado de conclusão de ensino médio. Educação de Jovens e Adultos – EJA. Na forma do art. 24, inciso VII da Lei 9.394/1996, “Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis.”. Dessa forma, verifica-se a responsabilidade da segunda ré, instituição de ensino, pela emissão do certificado de conclusão do ensino médio da autora, tendo em vista que a declaração de ID. 16550974 demonstra que a autora concluiu o ensino médio em 10/06/2017 e até a presente data não foi expedido o seu certificado de conclusão.
4 – Responsabilidade Civil do Estado. Conforme documentos de ID. 16551008, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF não se omitiu na emissão do certificado de conclusão do ensino médio da autora, uma vez que não recebeu informações da instituição de ensino (segunda ré), acerca da conclusão do curso. Não foi fornecida à SEEDF a documentação escolar completa da aluna autora, ou a comprovação de envio do seu nome para publicação do Diário Oficial do Distrito Federal. Verifica-se, portanto, que não há conduta omissiva do DF quanto à prática de atos para a emissão do certificado de conclusão de ensino médio da autora, mas apenas por parte da instituição de ensino, segunda ré, que até a presente data não forneceu os documentos necessários para a emissão. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos em face do Distrito Federal, mantida a condenação em face do segundo réu.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L